Tribunal: TJES
Processo: 5001343-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001343-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELA SORESINI RAMALHO

AGRAVADO: VALDETE ALVES NASCIMENTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRETENSÃO DE ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Dispõe o artigo 617, do CPC/15, acerca da ordem de escolha a ser observada para efeito de nomeação do inventariante no processo de inventário, a qual perpassará pelo cônjuge supérstite, herdeiros, testamenteiro, cessionários, etc.

II. Contudo, necessário ressalvar que a ordem de nomeação de inventariante não detém caráter absoluto, de modo que poderá ser alterada, excepcionalmente,
caso presente razão justificante
, visando atender às peculiaridades do caso concreto. Precedentes.

III Por sua vez, os artigos 618 e 619, do CPC/15, estabelecem os deveres e atribuições afetos ao encargo de inventariante, dentre os quais se destaca o de administrar o espólio, velando os bens que o constituem, os quais somente poderão ser alienados após ouvidos os interessados e mediante prévia autorização judicial, sem perder de vista a obrigação de prestação de contas de sua gestão.

IV. Registre-se que o artigo 622, do CPC/15, ao dispor sobre a remoção do
inventariante
e, consequente, a sua substituição, apresenta rol meramente exemplificativo, podendo a remoção do encargo ocorrer mediante a presença de fatores que comprometam o exercício do múnus público da inventariança, sobretudo nos casos em que a conduta enquadre-se como desleal, ímproba ou viciada de qualquer forma. Precedentes.

V. Na hipótese, embora o magistrado a quo tenha reconhecido que “existe nos autos prova documental suficientemente apta (...) no que pertine a: I) a existência de indícios de apropriação indevida do patrimônio do falecido; II) a demonstração de risco iminente de dilapidação do suposto patrimônio do de cujus, e o consequente desrespeito a quota-parte da herança da herdeira Marcela”, realizou, na decisão recorrida, a nomeação da agravada como inventariante dos bens deixados por seu falecido companheiro, apegando-se, unicamente, à ordem
do artigo 617, do CPC/15.

VI.
E
ntretanto,
como visto, tal ordem não apresenta caráter absoluto, notadamente no caso dos autos,
haja vista
subsistirem
fortes indícios d
a pretensão de
alienação de bens imóveis desprovidos de autorização judicial
pela agravada,
transferência de numerários de conta bancária do de cujus e notáveis indícios de confusão patrimonial envolvendo VALDETE ALVES NASCIMENTO, passíveis de, com as ressalvas afetas ao presente momento processual, indicar risco de sonegação, ocultação e desvio de bens do espólio, em ululante risco ao perecimento do direito da única herdeira necessária, circunstância que autoriza
a flexibilização da ordem
prevista no
artigo 617, do CPC/15.

VII. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5001343-10.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCELA SORESINI RAMALHO

AGRAVAD
A
: VALDETE ALVES NASCIMENTO

J
U
IZ
: DR. FABIO LUIZ MASSARIOL

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por MARCELA SORESINI RAMALHO
em face de decisão (Id. 35459051) proferida pelo Juízo de Aracruz - 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões, em AÇÃO DE INVENTÁRIO (Processo 5003620-15.2023.8.08.0006), cujo
decisum
nomeou VALDETE ALVES como inventariante dos bens do espólio de SELIEGIO GOMES RAMALHO.

Em suas razões recurais, requereu, preliminarmente, o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, por não possuir condições de arcar com
o preparo recursal sem prejuízo do próprio sustento.

No mérito, sustentou pugnar por sua nomeação como inventariante “
visando proteger o patrimônio deixado pelo seu genitor, tendo em vista ter descoberto a prática de diversos atos de desvio e apropriação indevida do patrimônio do falecido pela ora Agravada Valdete, com quem o falecido possuía uma união estável sob o regime de separação legal de bens
”.

Para tanto, destacou que
“
o simples fato do juízo de piso reconhecer que existe nos autos indícios de que a Agravada Valdete estaria se apropriando indevidamente do patrimônio do falecido, já é motivação suficiente para justificar a não observância do rol preferencial do art.617 do CPC, para desta forma nomear como inventariante dos bens remanescentes deixados pelo falecido a sua única herdeira necessária, a ora Agravante Marcela
”.

Salientou, ainda, que “
a apropriação indevida de patrimônio (...) não se trata apenas de um mero indício (...), pois tal fato, tal conduta por parte da Agravada Valdete já resta efetivamente comprovada nos autos do processo principal em decorrência da juntada do (EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA CORRENTE 7089 AG: 0662 DO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) de titularidade do falecido, o qual comprova que após o falecimento do senhor Seliegio ocorrido em 04/07/2023, a Agravada desviou e se apropriou indevidamente de todo o valor que constava na referida conta bancária, ou seja, mais de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), causando incontestáveis danos a Agravante, bem como aos seus direitos sucessórios, demonstrando ser indigna ao exercício da função de inventariante, pois busca a sua nomeação, para que continue desviando e se apropriando indevidamente do patrimônio deixado pelo falecido, bem como para que tenha maior possibilidades de continuar ocultando o patrimônio já desviado
”.

Não suficiente, afirmou que a agravada “
também vinha tentando alienar os bens imóveis deixados pelo falecido, mesmo após sua morte, sendo necessário a intervenção do juízo de piso para que a mesma cessasse tal conduta ilícita, a qual também tinha como finalidade o desvio e a apropriação indevida de tal patrimônio
”,
de tal modo que, “
antes mesmo da morte do senhor Seliegio, a Agravada Valdete já vinha implementando diversas ações com a finalidade de desviar o patrimônio em questão em seu proveito exclusivo (...), devendo a mesma ser declarada indigna do exercício de tal “múnus”, face a comprovação dos atos ilícitos praticados pela mesma, e devidamente comprovados documentalmente.
”

Registrou, aliás, que “
entre os meses de janeiro e abril de 2023, justamente no período em que o senhor SELIEGIO GOMES RAMALHO estava com o seu estado de saúde já bastante debilitado, comprometido, e com 88 anos de idade, a Agravada VALDETE ALVES NASCIMENTO, professora aposentada, com modestas condições econômicas, curiosamente gasta a vultuosa quantia de aproximadamente R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) para aquisição e transferência de dois imóveis, registrados exclusivamente em seu nome
”, tendo como “
finalidade ocultar os valores com os quais os mesmos foram adquiridos, pois agindo desta forma, ou seja, transferindo os imóveis apenas para o seu nome, os mesmos não precisariam ser indicados no inventário do senhor Seliegio
”, “
com a incontestável intenção de se apropriar indevidamente da maior parte possível do patrimônio do falecido, em fragrante prejuízo e violação quanto aos direitos sucessórios da Agravante Marcela.
”

Por fim, arrazoou que “
os bens remanescentes deixados pela
(sic)
falecido passaram a posse e administração desta Agravante após o deferimento de parte dos pleitos liminares formulados (...), de forma que atualmente é esta agravante quem vem adimplindo com impostos e custeando a manutenção dos mesmos
”, “
permanecendo assim até a presente data
”.

Neste viés, pleiteou a antecipação da tutela recursal para determinar a nomeação da agravante como inventariante na demanda originária, com a consequente expedição do respectivo termo,
com a finalidade de viabilizar a busca por “
maiores informações e documentos sobre as contas bancárias e previdências privadas deixadas/constituídas pelo seu genitor, assim como com relação as vendas dos imóveis/patrimônio do falecido perpetrado pela Agravada Valdete, utilizados como meio e ferramentas para desvio do patrimônio incomunicável do falecido
”, para, no mérito, ver reformada a decisão recorrida.

Decisão no Id. 7368686 antecipando a tutela recursal para suspender a nomeação de VALDETE ALVES (agravada) como inventariante dos bens do espólio de SELIEGIO GOMES RAMALHO, ao passo em que determino a nomeação de MARCELA SORESINI RAMALHO (agravante) como inventariante na demanda originária, com a consequente expedição do respectivo termo pelo juízo
a quo
.

Embargos de declaração opostos pela agravada no Id. 7776814, nos quais afirmou que “
realmente procedeu a retirada de 50% (cinquenta por cento) dos valores das conjuntas que mantinha com o falecido Seliegio Gomes Ramalho, permanecendo o remanescente de 50% (cinquenta por cento) de propriedade do falecido Seliegio Gomes Ralho, preservando os interesses da herdeira Marcela Soresini
”, para e seguida afirmar que as “
alegações de que a Sra. Valdete Alves Nascimento em buscar dilapidar o patrimônio do falecido Seliegio Gomes Ramalho, não merece procedência, posto que o falecido Seliegio Gomes Ramalho manifestou vontade de proceder a venda em vida de tais bens
”, não tendo dado causa para ser removida do encargo de inventariante.

Petições da agravada nos Ids. 7842370 e 8127608, reiterando que “
o não deu causa para ser removida da condição de inventariante
”, no que pugnou pela reconsideração da decisão de Id. 7368686.

Ausentes contrarrazões aos aclaratórios.

Prefacialmente, no que pertine ao pedido de assistência judiciária gratuita, verifico, após cotejar as provas dos autos, inexistirem elementos probatórios aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela agravante, direcionada à ausência de condições de custeio das despesas processuais sem o comprometimento do sustento próprio, razão pela qual
DEFIRO a assistência judiciária gratuita pleiteada, restringindo-a, contudo, à presente irresignação recursal, na forma do artigo 98, §5º, do CPC/15.

Em relação ao mérito, dispõe o artigo 617, do CPC/15, acerca da ordem de escolha a ser observada para efeito de nomeação do inventariante no processo de inventário, a qual perpassará pelo cônjuge supérstite, herdeiros, testamenteiro, cessionários, etc.

Vejamos:

Artigo 617, CPC/15.
O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I -
o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II -
o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

III -
qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV -
o herdeiro menor, por seu representante legal;

V -
o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI -
o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII -
o inventariante judicial, se houver;

VIII -
pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.

Contudo, necessário ressalvar, por oportuno e relevante, que “
A ordem de nomeação do inventariante não apresenta caráter absoluto
, podendo ser alterada em situação excepcional, quando tiver o juiz fundadas razões para tanto, sendo possível a flexibilização e a alteração da ordem de legitimados, para se atender às peculiaridades do caso concreto. Precedentes.
” (
STJ
; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.414.100/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023.)

Dito isso, é cediço que os artigos 618 e 619, do CPC/15, estabelecem os
deveres e atribuições
afetos ao encargo de inventariante, dentre os quais se destaca o de
administrar o espólio,
velando os bens que o constituem, os quais somente poderão ser alienados após ouvidos os interessados e mediante prévia autorização judicial
, sem perder de vista a obrigação de prestação de contas de sua gestão,
senão vejamos:

Artigo 618, CPC/15.
Incumbe ao inventariante:

I -
representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no art. 75, § 1º ;

II - administrar o espólio, velando-lhe os bens
com a mesma diligência que teria se seus fossem;

III -
prestar as primeiras e as últimas declarações pessoalmente ou por procurador com poderes especiais;

IV -
exibir em cartório, a qualquer tempo, para exame das partes, os documentos relativos ao espólio;

V -
juntar aos autos certidão do testamento, se houver;

VI -
trazer à colação os bens recebidos pelo herdeiro ausente, renunciante ou excluído;

VII -
prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar;

VIII -
requerer a declaração de insolvência.

Artigo 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz:

I - alienar bens de qualquer espécie;

II -
transigir em juízo ou fora dele;

III -
pagar dívidas do espólio;

IV -
fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio.

Por sua vez, prescreve o artigo 622, do CPC/15, com correspondência no artigo 995, do CPC/73, as hipóteses em que caberá a remoção e, consequente, a substituição do responsável pelo encargo,
in verbis
:

Artigo 622, CPC/15.
O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I -
se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II -
se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV -
se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se
não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V -
se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

Mister consignar, outrossim, que, conquanto o artigo não preveja, expressamente, a possibilidade de a remoção do encargo ocorrer
ex officio
, a jurisprudência é firme em aceitá-la caso o magistrado responsável pelo processamento do feito entenda pela
presença de fatores que comprometam o exercício do múnus público da inventariança
, denotando, desta forma,
o caráter
meramente exemplificativo
do artigo 622, do CPC/15.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REMOÇÃO DE INVENTARIANTE.
ANIMOSIDADE ENTRE HERDEIROS.
ART. 995 DO CPC/73. ROL NÃO EXAUSTIVO.
POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO E NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Recurso especial interposto em face de acórdão que confirmou decisão que, nos autos de inventário, acatou os pedidos formulados por herdeiros em incidente de remoção de inventariante, removendo-o do cargo e nomeando inventariante dativo. 2. Segundo o Tribunal de origem, a remoção do inventariante foi justificada pelo intenso dissenso entre a maioria dos herdeiros e explícito conflito de interesses entre o inventariante e o espólio (o inventariante é sócio das empresas cujas cotas são objeto de partilha), mencionando também desídia na condução do inventário (andamento lento sem perspectiva de solução) e acusações de condutas graves na condução do cargo (utilização do acervo patrimonial para se enriquecer ilicitamente).
3. O magistrado tem a prerrogativa legal de promover a remoção do inventariante caso verifique a existência de vícios aptos, a seu juízo, a amparar a medida, mesmo que não inseridos no rol do artigo 995 do Código de Processo Civil de 1973.
4. Justifica-se a aplicação da medida de remoção quando o julgador atesta a ocorrência de situação de fato excepcional, como, por exemplo, a existência de animosidade entre as partes, fatos ou condutas que denotam desídia, má administração do espólio e mau exercício do múnus da inventariança.
5. A ordem de nomeação de inventariante, prevista no artigo 990 do Código de Processo Civil de 1973, não apresenta caráter absoluto, podendo ser alterada em situação excepcional, quando tiver o juiz fundadas razões para tanto, sendo possível a flexibilização e alteração da ordem de legitimados, inclusive com a nomeação de inventariante dativo, para se atender às peculiaridades do caso concreto. Precedentes. 6. A reforma do acórdão recorrido, quanto às razões que justificaram a remoção do inventariante e a nomeação de inventariante dativo, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 deste Tribunal Superior. 7. Agravo interno não provido. (
STJ
; AgInt no REsp 1294831/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 20/06/2017)

Tem-se, portanto, que “
esse rol é meramente exemplificativo, sendo legítimo ao juiz determinar a remoção mesmo por outra causa não prevista em lei, desde que entenda ser a conduta do inventariante desleal, ímproba ou viciada de qualquer forma
” (
STJ
; REsp n. 2.059.870/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

Na hipótese dos autos, embora o magistrado
a quo
tenha, em decisão proferida em 07.08.2023 (Id. 29004339), reconhecido que “
existe nos autos prova documental suficientemente apta
(...)
no que pertine a: I) a
existência de indícios de apropriação indevida do patrimônio do falecido;
II) a demonstração de
risco iminente de dilapidação do suposto patrimônio do de cujus,
e o consequente
desrespeito a quota-parte da herança da herdeira Marcela
”,
realizou, na decisão recorrida, datada de 13.12.2023, a nomeação da agravada como inventariante dos bens deixados por seu falecido companheiro, apegando-se,
unicamente
, à ordem
do artigo 617, do CPC/15.

Sucede, contudo, que, como visto, tal ordem não apresenta caráter absoluto, notadamente no caso dos autos,
visto
subsistirem
fortes indícios d
a pretensão de
alienação de bens imóveis desprovidos de autorização judicial
pela agravada,
conforme extrai-se do Id. 28439034
,
transferência de numerários de conta bancária do
de cujus
, vide Id. 29552150,
e notáveis indícios de confusão patrimonial envolvendo VALDETE ALVES NASCIMENTO, passíveis de, com as ressalvas afetas ao presente momento processual, indicar risco de sonegação, ocultação e desvio de bens do espólio, em ululante risco ao perecimento do direito da única herdeira necessária, circunstância que autoriza
a flexibilização da ordem
prevista no
artigo 617, do CPC/15.

É o que se denota, inclusive, da manifestação exarada pelo próprio Juízo
a quo
no Id. 29004339, ao determinar o bloqueio de todas as contas bancárias de titularidade do falecido, privativas ou conjuntas, proibir a venda ou transferência de qualquer bem imóvel de sua titularidade, assim como o bloqueio de valores existentes nas contas de titularidade da agravada,
por constatar “
a:
I) a existência de indícios de apropriação indevida do patrimônio do falecido; II) a demonstração de risco iminente de dilapidação do suposto patrimônio do de cujus, e o consequente desrespeito a quota-parte da herança da herdeira Marcela;
III) evidência de prejuízo para a herdeira; situações que, a meu ver, e, segundo um cotejo do que está a constar dos autos, evidência a probabilidade de existência do direito cuja proteção se invoca.
”

Prosseguiu, ainda, afirmando que, “
em sede de cognição sumária, acerca do pleito de imediato bloqueio de todas as contas bancárias existentes em nome do falecido, ainda que se trate de conta conjunta, vislumbro presente, neste momento, a possibilidade de concessão do pleito antecipatório formulado. Isso porque, existe nos autos prova documental suficientemente apta a convencer este Juízo dos argumentos expendidos, mormente no que pertine a
existência de fundado receio de extravio ou dissipação dos valores a receber a título de herança.
”

Consignou,
também
, que “
a companheira supérstite se encontra promovendo, ainda, a
tentativa de alienação dos bens imóveis do falecido,
conforme alegação corroborada através dos documentos fotográficos de ID 28439034, os quais trazem de forma clara e explícita os anúncios de venda dos imóveis citados
”,
no que concluiu, acertadamente, pela presença de “
indícios de suposta
dilapidação do patrimônio
do falecido, bem como a suposta
movimentação dos valores
existentes em contas bancárias do falecido (...), como meio de
prejudicar o direito hereditário da filha do de cujus
, acarretando em
confusão patrimonial
”.

T
al constatação ganha especial relevo no caso dos autos pois, 02 (dois) dias após o falecimento de SELIEGIO GOMES RAMALHO, ocorrido em 04.07.2023,
com quem detinha união estável
sob o regime de separação de bens

(Id. 28439017)
,

a agravada
realizou
saques e transferências
em uma das contas bancárias integrantes do espólio, qual seja,
a conta-corrente 7089, agência 0662, da Caixa Econômica Federal,
perfazendo
, apenas
nos
dias 06 e 07.07.2023, a
retirada da
quantia de R$ 118.731,59
(cento e dezoito mil, setecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos), deixando-a zerada, vide Id. 29552150.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida
,
conheço e dou provimento ao recurso para confirmar a decisão de Id. 7368686 que antecipou a
tutela recursal
e suspendeu
a nomeação de
VALDETE ALVES
(agravada)
como inventariante dos bens do espólio de SELIEGIO GOMES RAMALHO,
ao passo em que determino
u
a nomeação de MARCELA SORESINI RAMALHO (
agravante
)
como inventariante na demanda originária, com a consequente expedição do respectivo termo
pelo juízo
a quo
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para determinar a nomeação da agravante como inventariante na demanda originária, com a consequente expedição do respectivo termo pelo juízo a quo.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.